Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0700977-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 27371299) opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face do acórdão reproduzido ao ID 27311335, em que a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, à unanimidade, sob a Presidência e Relatoria do eminente Juiz de Direito, Dr. João Luis Fischer Dias, apresentou, de ofício, pedido de uniformização de jurisprudência acerca da “validade ou não dos contratos de cartão de crédito consignado firmados pelo banco BMG.”. Com fulcro no art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022, III, do Código de Processo Civil e art. 34 do RITRDF, o embargante requer o esclarecimento dos seguintes pontos: (i) matéria a ser objeto de uniformização e os limites materiais do tema a ser uniformizado e (ii) conexão com os autos n. 0700978-95.2021.8.07.9000. Dessa forma, remetam-se os autos à Presidência do Órgão Suscitante (2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal), para apreciação dos presentes embargos declaratórios. Brasília- DF, 26 de julho de 2021 18:20:04. Simone Lucindo Presidente